Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-72.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO - Réu confesso, que se conforma com a condenação e busca apenas a redução das penas e a fixação do regime inicial aberto - Penas corporais e de multa adequadas - Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO - Réu confesso, que se conforma com a condenação e busca apenas a redução das penas e a fixação do regime inicial aberto - Penas corporais e de multa adequadas - Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, no entanto, reduzido - Necessidade - Fixação desse prazo que deve ser proporcional à reprimenda corporal - Cabível, ainda, na espécie, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência não específica do acusado - Regime prisional inicial semiaberto preservado, no caso de descumprimento da benesse - Apelante com maus antecedentes e multirreincidente - Recurso parcialmente provido.